Tribunal: TJMT
Processo: 1071526-24.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071526-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (RECORRENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), LAUCIR GODOY BALBUENA - CPF: 039.959.101-06 (RECORRIDO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que conheceu do recurso, mas negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora embargante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Eis o que consta no acórdão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL. Sessão 30/07/2024: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA): Dou provimento ao recurso (voto anexo). DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): Acompanho a Relatora. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Peço vistas dos autos para trazer a julgamento no dia 16/08/2024. Sessão 16/08//2024: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA): Modifico meu entendimento para aderir ao voto proferido pelo Segundo Vogal. DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): Voto com a relatora, aderindo ao voto proferido pelo Segundo Vogal.

O Embargante alega que houve contradição/obscuridade no julgado, sob o argumento de que efetuou o pagamento de lance, no valor de R$ 7.251,04 e que somente após o pagamento foi informado que não poderia pegar a carta de crédito, havendo falha na prestação de serviço da Ré, bem como é abusiva a clausula contratual, vez que a verificação cadastral do consorciado que deveria ser efetivada antes de ele aderir ao grupo.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentada em 24/09/2024, no id. 241849667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1071526-24.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Laucir Godoy Balbuena

Embargado(s):

Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Constou na fundamentação do acórdão embargado:

“De acordo com a petição inicial o Consorciado Recorrente foi contemplado no mês de novembro de 2023, e diz que fora surpreendido com a informação da Administradora que não poderia realizar o resgate da Carta de Crédito devido o seu nome estar negativado.

De fato, na época o consorciado tinha pendências, junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 3.765,43, no mês de outubro de 2023 e dois protestos, um de R$ 57,70, no mês de julho de 2023 e outro de R$ 138,67, no mês de setembro de 2022, ambos do Cartório de Protesto da Comarca de Jaciara, conforme consta no SERASA.

Assim, neste caso, em meu entender, como o autor possuía restrições nos órgãos de proteção ao crédito, não houve ilegalidade da administradora de consórcio de exigir um fiador, pois de acordo com o contrato, não é possível liberar a carta, sem garantia complementar, se o consorciado possuir restrições.

A cláusula contratual nº 57 está de acordo com o disposto no art. 14, § 4º da Lei 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, e o Consorciado confessa que na época estava com o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito”.

Assim, em que pese às alegações autorais de que a negativa se deu após o pagamento do lance, a cláusula contratual n. 57 está amparada pela Lei 11.795/2008, § 4º do seu artigo 14, não configurada a ocorrência de abusividade.

Sendo assim, no caso em comento, observo que não há no acórdão a obscuridade apontada pela parte Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado todos os fundamentos que levaram a decisão ora recorrida.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITOS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024